Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712453-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, ALINE NUNES DINIZ MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de cobrança proposta pelo ora agravante em face de Aline Nunes Diniz Menezes e LM Produtos Farmacêuticos EIRELI-EPP, na qual a MM. Juíza indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação da executada. Em suas razões recursais, alega o exequente/agravante que o novo Código de Processo Civil assegura às partes a solução integral do mérito em prazo razoável, garantindo que os sujeitos envolvidos comportar-se-ão de acordo com a boa-fé e dever de cooperação, estabelecendo o art. 8o do referido diploma que “o Juiz atenderá os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Aduz, pois, que na forma do art. 139 do CPC, pode o juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, razão pela qual pretende seja suspensa a carteira de habilitação da executada/agravada como medida coercitiva a induzi-la ao cumprimento da obrigação exequenda. Afirma que não se pode admitir “que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os seus credores”. Aduz ser necessária a atuação do Juiz para trazer o devedor aos autos e incentivá-lo ao pagamento da dívida, bem como alega que a medida requerida “não viola preceitos constitucionais do devedor, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência”. Pede, a concessão da antecipação da tutela para que seja deferida a suspensão da CNH da devedora. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID no 34624949). É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Com efeito, não se controverte que, atualmente, nas execuções judiciais e nos cumprimentos de sentença há um grande grau de insatisfação dos credores por dificuldade em alcançar o que lhe é devido. Embora o processo, na fase de conhecimento, conclua pela existência de um direito, e a fase satisfativa seja devidamente iniciada, é comum, a partir desse ponto, a perpetuação da lide, momento no qual a aplicação de diversas medidas para encontrar dinheiro ou bens de valor mostra-se completamente inócua para garantir a materialização do direito já reconhecido. Tal ausência de resultado concreto para as partes enseja uma redução na confiança da prestação jurisdicional — e consequentemente no Poder Judiciário —, uma vez que embora possa declarar a certeza de um direito, as partes (e o Poder Judiciário) não dispõem de meios reais para assegurar o bem da vida já reconhecido. Diante do supracitado impasse, o CPC/2015 introduziu novo dispositivo, insculpido no art. 139, inciso IV, que permite determinação de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, vejamos, in verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Com a inovação legal, a Doutrina vem debatendo os meios, as possibilidades e os limites que recaem sobre as medidas (indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) passíveis de serem determinadas a partir do supracitado dispositivo. Ao analisar o tema, vislumbro que a previsão, de fato, alarga os horizontes de possibilidades para que se busque o cumprimento das ordens judiciais, mormente nas execuções e nos cumprimentos de sentença que tenham por objeto prestação pecuniária. A inovação, em especial, consiste no fato de que as medidas são atípicas, ou seja, não taxativas, o que autoriza as partes e o juízo a enquadrar aquela que seja mais adequada a cada caso de inadimplência reiterada e de frustração executiva, a fim de que se supere, com a medida ideal, o óbice que impede o alcance do respectivo crédito ou bem patrimonial. Em breve consulta a julgados proferidos pelos Tribunais pátrios pode-se detectar medidas coercitivas semelhantes à ora postulada. Hipóteses nas quais foi requerido o bloqueio de cartões de crédito, a proibição de prestar provas de concursos e a apreensão de documentos. Todavia, essas determinações não podem ser impostas sem que seja considerada a efetividade necessária a toda determinação judicial e o nexo de pertinência que a medida atípica guardará com o caso concreto. Na situação dos autos, a suspensão da CNH não guarda pertinência com o fato do agravante não alcançar o crédito que lhe é de direito, e, ainda que seja determinada, não auxiliaria no procedimento de evitar dilapidação, encontrar bens patrimoniais de valor ou ativos financeiros. É verdade que, a depender do caso concreto, bem como dos aspectos subjetivos de cada devedor, o bloqueio de determinado documento em especial pode ser medida extremamente eficiente, e, de imediato, fará cessar a inadimplência. Não se pode, todavia, impor as mesmas determinações a todos de forma indiferente, sem que seja considerado o grau de efetividade e pertinência que a medida guarda com a superação do empecilho que, em cada caso, obsta o adimplemento da obrigação. Dessa forma, a suspensão da CNH da agravada, além de violar o direito de locomoção, revela-se medida excessiva, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. Assim, na presente hipótese denota-se ausente a plausibilidade do direito vindicado e o risco de lesão ou perecimento de direito a ensejar a concessão da antecipação da tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora